Tribunal: TJES
Processo: 5004921-65.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004921-65.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ERIDILMA ARAUJO LIMA

RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004921-65.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ERIDILMA ARAUJO LIMA

RECORRIDOS: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e CONFIA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL COM O JUIZADO ESPECIAL. PROVEITO ECONÔMICO DA AUTORA. CAUSA MADURA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ERIDILMA ARAÚJO LIMA
em face da
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
e
CONFIA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA,
aduzindo a requerente que encontrou no Facebook o anúncio de uma casa na Serra-ES e, por lhe interessar, entrou em contato para maiores informações. Destaca que se dirigiu ao escritório informado e os vendedores Jayne e Fernando garantiram que a mesma seria contemplada rapidamente para adquirir a casa, o que não ocorreu. Busca, assim, a nulidade do negócio jurídico firmado, com restituição integral do valor pago e danos morais.

Em contestação (ID 6541480), a primeira requerida informa que a autora assinou o contrato de consórcio e teve total ciência da impossibilidade de se garantir contemplação rápida, bem como que a mesma apenas se daria por sorteio ou lance.

Em contestação (ID 6541555), a segunda requerida informa que a vendedora repassou todas as informações e que em nenhum momento foi garantida contemplação imediata.

A sentença (ID 6541558) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, nos termos do art. 3 º, I, da Lei nº 9.099/95, o que retira a competência deste Juízo para apreciação e julgamento da lide, DECLARO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6541565), requerendo seja declarada a competência do juizado especial para dirimir a questão.

As requeridas não apresentaram contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no 485, inciso IV, do CPC c/c art. 51, inc. II da Lei 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista que a obrigação é de simples pagamento (
in casu
, devolução de valores pagos), sendo que o valor da causa foi definido pelo proveito econômico buscado pela autora.

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

De plano, verifico que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta propaganda enganosa e promessa de contemplação imediata. Neste sentido, verifico que a autora logrou êxito em comprovar que, de fato, foi ludibriada pelo vendedor da empresa recorrente.

Tal conclusão se evidencia principalmente ao analisar os áudios anexados aos ID’s 6541464, 6541465 e 6541466 colacionados à inicial, por meio do qual resta comprovado que a vendedora ludibriou a ora recorrente a efetuar a contratação para que fosse contemplada de forma rápida.

Verifico que a vendedora garantiu à autora que a contemplação ocorreria de forma rápida, tendo a autora adquirido o consórcio diante da indução fraudulenta do preposto das recorridas. É claramente visível que o consumidor foi manipulado para a aquisição de cota extra de consórcio.

Diante disso, entendo que a pretensão autoral merece ser provida.

Ante o exposto, verifico que
a “desistência” do consórcio apenas ocorreu devido a propaganda enganosa de contemplação em um curto espaço de tempo, ou seja, trata-se de contrato nulo por nítido vício de vontade por parte da recorrente, que fora induzida a erro por proposto das recorridas.

Como as requeridas não se desincumbiram do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte da autora, que foi induzida pela vendedora a celebrar contrato, diante de promessa de contemplação.

Diante de tais fatos,
“
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
”
, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

Portanto, diante do erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, inciso I do CC, há nulidade do negócio jurídico em comento, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a imediata devolução da quantia paga, de acordo com o art. 182 do Código Civil.

Com efeito, por não ser imotivada a saída da consumidora do grupo consorcial, não poderão as recorridas reter qualquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa à não concretização do negócio.

Ressalta-se que a devolução há de ser imediata, pois houve efetiva falha na prestação de serviços, a viciar a vontade do consumidor, portanto, não havendo que se falar em restituição dos valores na forma estipulada em contrato, não se aplicando, no presente caso, o Enunciado 25 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal. Este é o entendimento dos tribunais pátrios, conforme jurisprudência acostada anteriormente.

No tocante à indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte das rés, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a sentença e proferir novo julgamento
sob o art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para:

A)
DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais que versam acerca da devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva, condenando as requeridas,
solidariamente
, a restituírem integralmente os valores pagos pela autora, no montante total de R$ 9.837,17 (nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e dezessete centavos)
, devidamente atualizado desde a data dos desembolsos e com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual; e,

B)
CONDENAR
as rés,
solidariamente
, a indenizarem à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescido da SELIC, que engloba juros e correção, a contar deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários, ante ao resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, observei que a parte requerente, ora recorrente, aponta um suposto vício de consentimento na realização do negócio jurídico, vez que alega a existência de uma falsa garantia da aquisição da carta de crédito com contemplação em 03 a 05 meses, o que tornaria o contrato nulo.

A narrativa da petição inicial é clara quanto ao desejo da parte autora, qual seja: cancelamento do negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante, portanto, não tenho dúvidas que esse é o proveito econômico perseguido pela parte autora - e não apenas o valor das parcelas adimplidas (para que houvesse a condenação na restituição de forma integral em razão do vício de consentimento, necessário se tornaria de que forma prévia houvesse a declaração de nulidade do contrato).

Dito isso, compartilho do mesmo entendimento da sentenciante, no sentido de que o valor da causa deve obedecer às regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil, ou seja, o valor da carta de crédito firmada entre as partes (R$ 100.000,00) - ID 6541460, sendo imperiosa a declaração de incompetência do Juizado Especial Cível, conforme fundamentação da sentença.

Ademais, diferente do que tenta fazer crer a recorrente (ID 6541566 - págs.02/04), não vislumbro violação aos princípios do contraditório e da vedação à prolação de decisão surpresa, esculpidos nos arts. 7º, 9º e 10º, do CPC, mormente, levando em consideração que a matéria foi discutida na origem e a autora tinha ciência da contestação apresentada, conforme registrado no termo de audiência de ID 6541549. Além disso, observei que há registro de manifestação da autora/recorrente após a juntada da peça contestatória (IDs 6541550 e 6541551), o que, a meu ver, só reforça, a inexistência de violação ao princípio da decisão surpresa.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto pela parte autora e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença. Via de consequência, condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.